Tribunal: STF
Processo: RHC 231172
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 806.646/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Alex Aparecido Alves foi condenado à pena de 19 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, enquanto o paciente Danilo Mendes Ferreira foi condenado a 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). O paciente Danilo também foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).



    Colhe-se da sentença: 



    [...] no dia 19 de junho de 2020, por volta das 06h00, nesta cidade e em outras cidades da região, os réus acima mencionados, previamente associados entre eles, guardavam e ocultavam, 



    - na Rua Virgínio Matarazzo, nº 375, no Bairro Residencial Furlan, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste (Alex e Katia), 01 (uma) porção de cocaína, com 0,15g, 05 (cinco) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha, com 41,7g, e 1/2 (meio) tijolo da mesma substância entorpecente, com 160,0g, cf. laudo de exame químico toxicológico a fls. 50/57;



    - na Rua Antonio Batista Antunes, nº 60, no Jardim Elisa, na cidade de Capivari (Danilo e Gleise), 37 (trinta e sete) tijolos de Cannabis sativa L (maconha), com 29.173,0kg, 24 (vinte e quatro) tijolos Cannabis sativa L (maconha), com 19.200,0kg, 04 (quatro) tijolos de cocaína, com 4.000,0kg, 20 (vinte) porções de cocaína, com 491,3g, 1.454 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro) porções de cocaína, com 181,5g, 120 (cento e vinte) porções de cocaína, com 101,0g, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L (maconha), com 345,3g, 01 (um) tijolo de Cannabis sativa L (maconha), com 744,7g, 18 (dezoito) porções de cocaína, com 261,7g, cf. laudo de exame químico toxicológico a fls. 50/57;



    - na Rua Henrique Purgato, nº 37, no Jardim Morada do Sol, na cidade de Capivari (Paulo Henrique), 156 (cento e cinquenta e seis) porções de Cannabis sativa L (maconha), com cerca de 4.433,0g, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente, com cerca de 50,0, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com cerca de 71,0g, cf. auto de exibição e apreensão a fls. 35/36, tudo para fins de tráfico de drogas, fazendo-os sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que, todos os acusados referidos acima, previamente associados, tinham em depósito e guardavam maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, mais precisamente: 



    - 03 (três) cadernos, 03(três) cadernetas e 01 (uma) folha de papel contendo anotações relativa ao comércio deletério, na Rua Virgínio Matarazzo, nº 375, no Bairro Residencial Furlan, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste (Alex e Katia);



    - 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) peneiras, 04 (quatro) facas, 01 (um) funil, 01 (uma) colher, 17.000 (dezessete mil) “eppendorfs” vazios, na Rua Antonio Batista Antunes, nº 60, no Jardim Elisa, na cidade de Capivari (Danilo e Gleise);



    - 01 (uma) balança de precisão da marca Diamond, 01 (um) rolo de filme/pvc, na residência situada na Rua Henrique Purgato, nº 37, no Jardim Morada do Sol, na cidade de Capivari (Paulo Henrique), fazendo-os sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta, finalmente, dos inclusos autos de inquérito policial que, na Rua Antonio Batista Antunes, nº 60, no Jardim Elisa, na cidade de Capivari, DANILO MENDES FERREIRA, qualificado a fls. 114, e GLEISE GRAZIELI RENUZA, qualificada a fls. 62, possuíam e mantinham sob suas guardas 02 (duas) armas de fogo de uso restrito, quais sejam, uma submetralhadora da marca Amy, de calibre .9mm, com numeração de série 101, com silenciador, e um revólver da marca Smith, de calibre .357, com número de série 49K4897, bem como 23 (vinte e três) cartuchos íntegros de calibre .357, 54 (cinquenta e quatro) cartuchos íntegros de calibre .9mm e 02 (dois) carregadores, cf. auto de exibição e apreensão a fls. 29/32, fazendo-os sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo interposto pelo paciente Alex, reduzindo sua reprimenda para 18 anos e 8 meses de reclusão (Doc. 8). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 28), em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 44). O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    1. Não se mostra adequada a possibilidade de análise dos pedido de absolvição e redimensionamento da pena para eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição concomitante de recurso especial pela defesa do réu, ainda pendente de admissibilidade. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    2. Considerando a pretensão defensiva que se refere diretamente à tutela da liberdade ambulatorial dos réus, de rigor a análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    3. A decretação da custódia cautelar bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, uma vez que são integrantes de associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com atuação em diversas cidades, tendo sido apreendida elevada quantidade de maconha e cocaína com seus agentes. Consta que um agravante seria o chefe do grupo, e o outro, responsável pelo armazenamento de drogas e armas, circunstâncias que, somadas, demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo criminoso, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    4. Tendo os agravantes permanecido presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em primeiro grau 



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: em não havendo respaldo probatório para a condenação dos pacientes, devendo a dúvida, inevitavelmente reverter em favor dos pacientes o princípio humanitário legal. Eminente Ministro, conforme se vê, não restou comprovado a organização criminosa buscada pelo Ministério Público [...]. No entanto, em alongada pressuposição, requer o direito da aplicação da pena no patamar mínimo previsto, aplicando-se as redutoras do parágrafo quarto da lei de tóxicos, visto que, os pacientes são primários, de bons antecedentes, não se dedicam às atividades criminosas, não integram organização criminosa, assim, fixando-se regime aberto ou semiaberto, aos termos do artigo 33 do CP e Súmulas 241, 440, 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como da atenuante da confissão ao paciente Danilo, com fundamentos no artigo 65, III, d, do CP, em razão da confissão rica ao processo penal, logo, requer seja fixado regime menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente